Tribunal: TJES
Processo: 5009247-52.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009247-52.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIRIAM LEMOS MORAES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE
BANCÁRIA
– GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO –
FORTUITO INTERNO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2.
No caso, a autora, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco, inclusive sem a utilização de senhas ou dados, de modo que não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, considerando, ainda, que o como relata a apelada, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias.

3.
O Banco Banestes S.A. falhou na prestação do serviço ao não identificar movimentações discrepantes e não adotar mecanismos de segurança aptos a evitar a fraude. Do mesmo modo, a responsabilidade deve ser estendida solidariamente aos bancos Bradesco S.A. e Nu Pagamentos S.A., pois também falharam na segurança ao permitir que as transações fraudulentas fossem realizadas em suas plataformas, conforme o art. 25, §1º, do CDC.

4.
O dano moral está configurado, pois a fraude gerou transtornos e abalo emocional, sendo o valor arbitrado pela sentença razoável e proporcional, atendendo às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 12107085 que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
MIRIAM LEMOS MORAES e ARACY GONÇALVES
em face do apelante,
BANCO PAN S.A., NU PAGAMENTOS S.A. e BANCO BRADESCO S.A.,
julgou procedente em parte a pretensão autoral da seguinte forma:

Diante do exposto, julgo procedente em parte a pretensão autoral e condeno o Banco Banestes S.A. ao:

(i) pagamento de indenização pelos danos materiais descritos na prefacial, quais sejam, R$ 17.564,24 (dezessete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), a serem acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária, de acordo com os índices da ECGJES, a partir do respectivo desembolso - 07/11/2023.

(ii) pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), perfazendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora Miriam Lemos Moraes e para a autora Aracy Gonçalves, sobre os quais deverão incidir correção monetária, de acordo com os índices da ECGJES, a partir deste arbitramento (Súmula n. 362, STJ) e juros moratórios, no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - 07/11/2023 (Súmula n. 54, STJ).

Nas razões recursais (id. 12107087) aduz o banco apelante, em síntese, que: (i) ocorreu culpa exclusiva da vítima, visto que as apeladas teriam agido de maneira imprudente ao confiar no terceiro que se apresentou como funcionário do banco e, portanto, a inexistência de nexo causal, em razão de caso fortuito externo; (ii) os demais bancos são responsáveis solidariamente, tendo em vista que falharam na prestação do serviço e estão envolvidos na cadeia de transações; caso ainda se entenda pela responsabilidade parcial do apelante, iii) deve-se reconhecer a culpa concorrente das apeladas, para autorizar a redução proporcional da indenização; subsidiariamente iv) a indenização por danos morais deve ser reduzida.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO PAN S/A
no id. 12107090; por
MIRIAM

LEMOS

SOARES
e
ARACY

GONÇALVES
em id. 12107091, ambas pelo desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009247-52.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIRIAM LEMOS MORAES, ARACY GONCALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id. 12107085 que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
MIRIAM LEMOS MORAES
e
ARACY GONÇALVES
em face do apelante,
BANCO PAN S.A., NU PAGAMENTOS S.A. e BANCO BRADESCO S.A.,
julgou procedente em parte a pretensão autoral da seguinte forma:

Diante do exposto, julgo procedente em parte a pretensão autoral e condeno o Banco Banestes S.A. ao:

(i) pagamento de indenização pelos danos materiais descritos na prefacial, quais sejam, R$ 17.564,24 (dezessete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), a serem acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária, de acordo com os índices da ECGJES, a partir do respectivo desembolso - 07/11/2023.

(ii) pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), perfazendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora Miriam Lemos Moraes e para a autora Aracy Gonçalves, sobre os quais deverão incidir correção monetária, de acordo com os índices da ECGJES, a partir deste arbitramento (Súmula n. 362, STJ) e juros moratórios, no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - 07/11/2023 (Súmula n. 54, STJ).

Nas razões recursais (id. 12107087) aduz o banco apelante, em síntese, que: (i) ocorreu culpa exclusiva da vítima, visto que as apeladas teriam agido de maneira imprudente ao confiar no terceiro que se apresentou como funcionário do banco e, portanto, a inexistência de nexo causal, em razão de caso fortuito externo; (ii) os demais bancos são responsáveis solidariamente, tendo em vista que falharam na prestação do serviço e estão envolvidos na cadeia de transações; caso ainda se entenda pela responsabilidade parcial do apelante, iii) deve-se reconhecer a culpa concorrente das apeladas, para autorizar a redução proporcional da indenização; subsidiariamente iv) a indenização por danos morais deve ser reduzida.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO PAN S/A
no id. 12107090; por
MIRIAM

LEMOS

SOARES
e
ARACY

GONÇALVES
em id. 12107091, ambas pelo desprovimento.

Pois bem.

Relata-se na inicial que, no dia 07 de novembro de 2023, a Sra. Mirian recebeu uma ligação em seu celular de um número identificado como Banco Banestes S/A. O atendente, que se apresentou como operador de segurança da instituição, informou que a conta bancária de sua mãe, Sra. Aracy, de 92 anos, estava sendo alvo de investigação por suspeita de fraude. Diante da dificuldade de sua mãe em manusear o celular, Mirian esclareceu que era ela quem realizava as transações financeiras em nome da genitora.

O atendente assegurou que a verificação de segurança seria simples, bastava permanecer na linha. Após alguns minutos, afirmou ter solucionado o problema, mas disse ter identificado outras operações suspeitas em contas vinculadas a Mirian e sua mãe. Solicitou, então, que verificasse se possuía aplicativos bancários instalados no celular e, ao receber resposta afirmativa, orientou-a a desinstalar o aplicativo do Nubank, oferecendo-se para auxiliá-la na operação.

Finalizado o atendimento, Mirian recebeu a garantia de que suas contas e as de sua mãe estavam seguras e, satisfeita, avaliou positivamente o atendimento prestado. Contudo, ao verificar sua conta na Caixa Econômica Federal, constatou que todo o saldo havia sido retirado, restando apenas R$ 5,95. Com o auxílio de seu filho, percebeu ter sido vítima de fraude, com prejuízo de R$ 17.564,24 (dezessete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), em razão de diversas transferências fraudulentas realizadas nas contas do
Banco Bradesco S/A, Banco BANESTES
e
NU PAGAMENTOS S/A
e
Caixa Econômica Federal.

Sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar fraudes e, caso venham a ocorrer, responderão pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Assim, as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

In casu
, a autora, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco, inclusive
sem
a utilização de senhas ou dados.

Assim, os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária da apelada, se comparadas ao seu perfil usual de consumo, considerando ainda, seu contracheque indicando que aufere cerca de R$ 2.230,94 (dois mil duzentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) por mês (id. 12107045).

Aqui, importa salientar que a autora foi diligente e contestou a operação tão logo identificou as movimentações estranhas, como narra na petição inicial, o que também se extrai do Boletim Unificado, registrado em 08/11/2023 (id. 12106775).

Dessa forma, caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes.

Neste ponto, pois, merece prosperar a irresignação recursal quanto à responsabilidade solidária dos demais bancos.

Como prevê o art. 25, § 1° do CDC: “
havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
”, referindo-se à responsabilidade por vício do produto e do serviço e à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

É notório que o terceiro fraudador simulou número de telefone idêntico ao canal de atendimento oficial do
Banco Banestes S.A.
, e, partindo disso, logrou êxito em efetuar diversas operações bancárias favorecendo terceiros, utilizando-se de demais aplicativos bancários, quais sejam Banco Bradesco S.A e Nu Pagamentos S.A.

Nessa linha, deve-se reconhecer a responsabilidade solidária dos bancos
BRADESCO S/A
e
NU PAGAMENTOS S.A
, tendo em vista que também falharam na prestação do serviço, mediante falha de segurança, impondo-se a eles o dever de indenizar, porquanto envolvidos na cadeia de transações.

Quanto ao
BANCO PAN S.A.
, contudo, deve ser mantida a improcedência, visto que, da narrativa dos fatos, extrai-se que era a instituição na qual os terceiros tinham conta, sendo a destinatária dos valores, o que justifica a ausência de responsabilidade em relação à fraude ocorrida com as apeladas.

Ademais, ao contrário do que alega o Banco Banestes em suas razões recursais, não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relatam as apeladas, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecimento das suas informações bancárias.

Veja-se o entendimento já manifestado por alguns e. Tribunais Pátrios em casos análogos de golpe de falsa central de atendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES VIA PIX E EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Caso em exame 1. Ação em
que autor alega que foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, sendo que criminosos realizaram transações indevidas e contratação de empréstimo por meio de falha nos sistemas de segurança das rés, banco bradesco s.a. E nubank s.a
.II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os bancos réus são responsáveis pela devolução dos valores transferidos indevidamente via pix, no total de R$ 58.900,00; (II) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00. III. Razões de decidir 3.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, de acordo com o art. 14 do CDC. O fornecedor de serviços deve garantir a segurança dos sistemas oferecidos ao consumidor.
4.
A inobservância do perfil de movimentações do consumidor e a falta de acionamento célere do pix-med constituem falha na prestação do serviço.
5. Portanto, deve ser acolhido o pedido do autor de que o requerido bradesco seja condenado ao pagamento de indenização correspondente ao valor das transferências indevidas, R$ 58.900,00. 6. A indenização por danos morais a ser paga pelo nubank deve ser majorada de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, considerando o abalo emocional e o transtorno sofridos pelo autor, vítima de fraude, com a negativação indevida de seu nome e os prejuízos financeiros decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimo. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Teses de julgamento:1. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis pela devolução de valores transferidos indevidamente via pix em razão de fraudes bancárias. 2. O banco que não adota providências rápidas, como o acionamento do pix-med, também concorre para o evento danoso, devendo ser responsabilizado. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1º e 3º, I e II; CC, arts. 389, 404 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. (TJSP; apelação cível 1000985-63.2023.8.26.0060; relator (a): Léa duarte; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de auriflama - vara única; data do julgamento: 03/10/2024; data de registro: 03/10/2024) (TJSP; AC 1000985-63.2023.8.26.0060; Auriflama; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg. 03/10/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GOLPE DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
I. Caso em exame apelação interposta por nubank s/a contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude bancária sofrida pela autora, resultando em transferências vultosas e contratação fraudulenta de empréstimo. A sentença declarou nulo o contrato, e determinou a restituição dos valores e fixou indenização por danos morais. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude bancária decorrente de golpe de falsa central de atendimento; e (II) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais. III. Razões de decidir
a instituição financeira tem responsabilidade objetiva por fraudes bancárias, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Súmula nº 479 do STJ, sendo irrelevante o fato de a fraude ter sido praticada por terceiros. É dever da instituição financeira adotar mecanismos preventivos para evitar transações fraudulentas, especialmente em casos que envolvam valores expressivos e operações fora do padrão de consumo do cliente. Não houve comprovação de que a instituição financeira implementou medidas adequadas para impedir a realização das operações fraudulentas, o que caracteriza falha na prestação de serviço.
A redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 é justificada, considerando a proporcionalidade e razoabilidade em relação à extensão do dano e evitando enriquecimento sem causa. lV. Dispositivo e teserecurso parcialmente provido. Tese de julgamento:a responsabilidade por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, sendo irrelevante o envolvimento de terceiros na fraude. Instituições financeiras devem adotar medidas eficazes de segurança para prevenir fraudes, especialmente em operações que destoam do perfil de consumo do cliente. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano e ao poder econômico das partes, visando compensar a vítima sem causar enriquecimento indevido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 42, §único; CC, art. 945; CPC, art. 1026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJSP, apelação cível 1011430-25.2023.8.26.0066; TJSP, apelação cível 1003361-34.2023.8.26.0347. (TJSP; apelação cível 1019242-98.2023.8.26.0008; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro regional VIII. Tatuapé - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 10/10/2024; data de registro: 10/10/2024) (TJSP; AC 1019242-98.2023.8.26.0008; São Paulo; Turma IV Direito Privado 2; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 10/10/2024)

Neste cenário, conclui-se ser imperiosa a devolução dos valores subtraídos da conta da autora, tal como determinado pela r. sentença.

Em relação ao dano extrapatrimonial, também entendo como existente na situação em apreço, uma vez constatado o dano, a conduta e o nexo causal.

O dano moral, conforme Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), é conceituado como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, relativa a transferências bancárias fraudulentas e que totalizaram o montante elevado, de aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao
quantum
, entendo que o recurso da instituição financeira não merece prosperar. Isto porque, o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justo o valor fixado a título de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora/apelada, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, somente para condenar solidariamente os Bancos
NU PAGAMENTOS S.A. e BANCO BRADESCO S.A.,
ao lado do Banco Banestes S.A.

Considerando a sucumbência de
NU PAGAMENTOS S.A. e BANCO BRADESCO S.A.,
ao lado do
B
ANCO BANESTES
S.A.,
devem ser condenadas ao pagamento de custas e de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa atualizado na proporção de 1/3 para cada, nos termos do art. 87, § 1º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.